Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO. NOVO ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não há previsão legal que autorize a determinação de produção de prova inequívoca quanto à localização exata do bem a ser apreendido.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva constitui faculdade do credor, na forma prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
3. Vale recordar que os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, estampados no art. 6o do Código de Processo Civil, traduzem a recomendação de que tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo. Tal orientação não implica em impor a uma das partes obrigação não prevista em lei ou no contrato, sob o fundamento de excesso de mandados a serem cumpridos pela estrutura judiciária.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.